Tribunal: CARF
Processo: 19515.721234/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721234/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.716 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE COMO
DESPESA EM ANO-CALENDÁRIO POSTERIOR AO DO EMPREGO DO
CAPITAL DOS SÓCIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
REGIME DE COMPETÊNCIA.
A faculdade concedida pela lei para pagamento dos juros sobre capital próprio
deve ser exercida no ano-calendário de apuração do lucro real, encontrando-se,
a dedutibilidade das despesas financeiras correspondentes, restrita aos juros
relativos ao ano da referida apuração, sem incluir encargos de períodos
anteriores, por força da necessária observância do regime de competência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento principal, em razão da íntima relação de causa e efeito que os
vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Jandir José Dalle Lucca, Ricardo Piza Di Giovanni
e Alessandro Bruno Macêdo Pinto, que davam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721234/2013-45
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALIANÇA NAVEGAÇÃO E
LOGÍSTICA LTDA contra o acórdão no 16-90.497, proferido em 24/10/2019 pela 4a Turma de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo e assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
Os documentos que fundamentam contestação a lançamento tributário devem
ser apresentados juntamente com a impugnação administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO RELATIVO A ANO-CALENDÁRIO
ANTERIOR.
DEDUTIBILIDADE
DA
DESPESA
INCORRIDA.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
A faculdade concedida pela lei para pagamento dos juros sobre capital próprio
deve ser exercida no ano-calendário de apuração do lucro real, encontrando-se,
a dedutibilidade das despesas financeiras correspondentes, restrita aos juros
relativos ao ano da referida apuração, sem incluir encargos de períodos
anteriores, por força da necessária observância do regime de competência.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem relatar o feito até o julgamento acima ementado, adoto o relatório
produzido no acórdão proferido pela DRJ, complementando-o em seguida, com os fatos a ele
posteriores:
AUTO DE INFRAÇÃO
Em decorrência de ação fiscal direta, conduzida pela Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo/SP, a contribuinte
acima identificada foi autuada em 29/05/2013 (fls. 87 e 94), e intimada a
recolher o crédito tributário constituído relativo ao IRPJ, CSLL, multa
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

proporcional e juros de mora, referentes a fatos geradores ocorridos no ano-
calendário 2010.
2. Conforme descrito nos Autos de Infração (fls. 86 a 98) e no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 100 a 102), a contribuinte cometeu a infração de
exclusão indevida na apuração do Lucro real.
3. Tendo em vista o apurado, foram lavrados, conforme preceitua o artigo 9o do
Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972, os seguintes Autos de Infração:
3.1. IRPJ (fls. 86 a 92):
3.1.1. Exclusões/Compensações não Autorizadas na Apuração do Lucro Real –
Exclusões Indevidas - com base nos artigos 247, 250, 274 e 347, do Decreto no
3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), 3o da
Lei no 9.249, de 26/12/1995, e 177 da Lei no 6.404, de 15/12/1976.
3.1.2. O crédito tributário, com juros de mora calculados até 05/2013, totalizou
o montante de R$ 2.862.886,07.
3.2. CSLL (fls. 93 a 98):
3.2.1. Exclusões Indevidas da Base de Cálculo Ajustada da CSLL – Exclusões
Indevidas - com base na fundamentação legal indicada à fl. 95.
3.2.2. O crédito tributário, com juros de mora calculados até 05/2013, totalizou
o montante de R$ 1.034.941,71.
4. O enquadramento legal da multa de ofício aplicada é o artigo 44, Inciso I, da
Lei no 9.430/1996 (com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de
15/06/2007); o enquadramento legal dos juros de mora aplicado é o artigo 61, §
3o, da mesma Lei no 9.430, de 27/12/1996 (fls. 92 e 98).
5. Irresignada com os lançamentos, em 27 de junho de 2013 a empresa
apresentou a impugnação às fls. 106 a 120, instruída com os documentos às fls.
121 a 338 (posteriormente complementados, em 12/07/2013, por documentos às
fls. 339 a 343), na qual alega, em síntese, o seguinte (títulos e sequência de
acordo com o apresentado pela Defendente):
I - Breve resumo dos fatos
5.1. Cabe esclarecer que os juros sobre capital próprio, no montante de R$
5.772.767,21, foram calculados com base no balanço patrimonial referente a
31.12.2009, tendo sido o seu pagamento objeto de deliberação dos sócios da
Impugnante em 03.09.2010 (doc. 03), período em que houve a dedução das
despesas correspondentes (doc. 04).
5.2. A fiscalização não fez qualquer objeção ao cálculo dos juros sobre capital
próprio, fundamentando o lançamento de IRPJ e CSLL tão somente na alegação
de que não teria sido observado o regime de competência das despesas
correspondentes, o que teria resultado na redução indevida do imposto e
contribuição a pagar.
5.3. Não obstante a seriedade do trabalho fiscal, os AI resultantes devem ser
cancelados integralmente, data máxima vénia, conforme se passará a
demonstrar.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

II - O DIREITO
II.1 - Improcedência ab initio do auto de infração em razão da má aplicação do
artigo 273 do Decreto n°3.000/1999 - Inobservância do PN 02/96
5.4. Conforme explicitado anteriormente, a fiscalização realizou o lançamento
de ofício de IRPJ e CSLL, acrescidos de multa e juros, calculados sobre o valor
referente a despesas com juros sobre capital próprio, por alegadamente não ter
sido observado o regime de competência.
5.5. Contudo, o lançamento não deve subsistir, uma vez que a fiscalização não
comprovou que a alegada inobservância do regime de competência acarretou a
postergação do pagamento do imposto ou a redução indevida do lucro real.
5.6. É cediço que uma das regras que regem a atuação da administração é a
legalidade. Assim, é imprescindível que, de um lado, a administração aja com
oficialidade (iniciativa pela apuração da verdade material), sem, por outro lado,
jamais exceder os limites da lei.
5.7. Como bem dispõe o artigo 142 do Código Tributário Nacional, o ato de
lançamento ou, mais precisamente, a constituição do crédito tributário, impõe o
cumprimento de determinados requisitos por parte da fiscalização.
5.8. Sobressai desse dispositivo legal o dever (atividade vinculada e
obrigatória), da Administração Tributária, de averiguar a subsunção do fato
gerador concreto à previsão hipotética contida na norma geral e abstrata,
individualizando-o e qualificando-o , ou seja, "determinando a matéria
tributável, calculando o montante do tributo devido, identificando o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível".
5.9. A disposição legal é dirigida, indistintamente, seja à Administração seja ao
contribuinte. Não há no texto legal, até mesmo em obediência à máxima da
equidade, qualquer permissivo a que a fiscalização se furte ao seu cumprimento
e fique livre de produzir a documentação legal dentro do mesmo rigor que se
exige do contribuinte.
5.10. No presente caso, além da regra geral do artigo 142 do CTN, a
fiscalização tinha por obrigação observar o quanto disposto no artigo 273 do
RIR/1999:
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de
receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro,
somente constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de
imposto, atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela
resultar (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração
posterior ao em que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em
inexatidão quanto ao período de apuração de competência de receitas,
rendimentos ou deduções será feito pelo valor líquido, depois de
compensada a diminuição do imposto lançado em outro período de
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

apuração a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação
do disposto no § 2o do art. 247 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §
6o).
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a
cobrança de atualização monetária, quando for o caso, multa de mora e
juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de
pagamento do imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de
competência (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 6o, § 7o, e Decreto-Lei
n° 1.967, de 23 de novembro de 1982, art. 16). (negritos acrescidos pela
Recorrente)
5.11. A redação do dispositivo acima transcrito é clara no sentido de que o
descumprimento do regime de competência não implica, por si só, a obrigação
de recolher tributo. É obrigatório proceder à reconciliação dos resultados, com o
propósito de apurar se há efetivamente saldo de imposto devido e não pago em
função do descumprimento do regime de competência.
5.12. O lançamento fundado na inobservância do regime de competência deve
ser precedido do procedimento descrito no Parecer Normativo COSIT n°
2/1996, sob pena de carecer dos mínimos requisitos de liquidez e certeza. Em
especial, deve a autoridade fiscal atentar para o que dispõe o item 5.2. do citado
parecer normativo:
5.2 - O § 4° transcrito, é um comando endereçado tanto ao contribuinte
quanto ao fisco. Portanto, qualquer desses agentes, quando deparar com
uma inexatidão quanto ao período-base de reconhecimento de receita ou
de apropriação de custo ou despesa deverá excluir a receita do lucro
líquido correspondente ao período-base indevido e adicioná-la ao lucro
líquido do período-base competente; em sentido contrário, deverá
adicionar o custo ou a despesa ao lucro líquido do período-base indevido
e excluí-lo do lucro líquido do período-base de competência.
5.3 - Chama-se a atenção para a letra da lei: o comando é para se
ajustar o lucro líquido, que será o ponto de partida para a determinação
do lucro real; não se trata, portanto, de simplesmente ajustar o lucro
real, mas que este resulte ajustado quando considerados os efeitos das
exclusões e adições procedidas no lucro líquido do exercício, na forma
do subitem 5.2. (grifos acrescidos pela Litigante)
5.13. Com efeito, admitindo-se ter havido a inobservância do regime de
competência, a fiscalização obrigatoriamente deveria ter procedido à
reconstituição da apuração do lucro líquido de 2009, deduzindo da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL as despesas que alega pertencerem ao período. Tudo
isto para poder verificar se a postergação da despesa perpetrada, supostamente,
pela Impugnante, teria, efetivamente, resultado em recolhimento a menor de
tributos; ou, simplesmente, teria acarretado mora no pagamento dos montantes
devidos. Fosse esta última a hipótese verificada, não caberia, por óbvio, o
lançamento do principal dos tributos envolvidos, mas, quando muito, a
exigência isolada de multa de mora e juros de mora.
5.14. Ocorre que, para ter certeza quanto a qual situação teria se configurado no
caso presente, não existe mecanismo presuntivo de que poderia lançar mão a
autoridade fiscal. Nem seria legítima a simples glosa das despesas consideradas
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

indedutíveis, e o lançamento dos tributos correspondentes, no período em que
tivera ocorrido tal glosa. A adoção da reapuração dos resultados tributáveis,
mediante a realocação das despesas postergadas em seu período de
competência, e a verificação dos reflexos nos períodos seguintes, afigura-se
providência cogente para a verificação quanto a ter-se configurado eventual
efeito de postergação ou diferimento, o qual, repita-se, tornaria defeso o
lançamento do principal dos tributos em discussão (transcreve jurisprudência).
II. 2 - Dedutibilidade dos Juros sobre Capital Próprio
5.15. Apesar de suficientemente demonstrada a improcedência do lançamento
em razão da inobservância do Parecer Normativo COSIT n° 2/1996, a
Impugnante entende ser pertinente a exposição de razões que demonstram que é
equivocada a glosa de despesa de juros sobre capital próprio em exercício
diverso daquele que serve de base para cálculo do pagamento.
5.16. Não há, em absoluto, qualquer censura a se assinalar com relação a esta
conduta; descabe, ademais, cogitar-se de inobservância do regime de
competência.
5.17. Como exposto acima, a inobservância do regime de competência não
acarreta a indedutibilidade das despesas, sendo devido tributo somente no caso
de redução indevida da base de cálculo ou acréscimos moratórios no caso de
postergação, inequivocamente constatada após a reconciliação do lucro líquido
e lucro real do período e exercícios posteriores. Além disso, cabe demonstrar a
pertinência das despesas de juros sobre capital próprios no exercício em que
ocorreu seu efetivo pagamento.
5.18. Os juros sobre capital próprio representam remuneração ao sócio/acionista
pelo capital investido na sociedade, introduzida no ordenamento jurídico
nacional pela Lei n° 9.249, de 26/12/1995:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do
lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação,
pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de
lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior
ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao
beneficiário.
(...) (grifos acrescidos pela Impugnante)
5.19. O artigo 9o da Lei n° 9.249/1995 acima transcrito autorizou a pessoa
jurídica a deduzir do lucro real como despesa os valores pagos ou creditados aos
titulares, sócios ou acionistas a título de juros sobre capital próprio. O
dispositivo legal trouxe condições para a dedutibilidade dos juros, quais sejam:
(i) de ordem quantitativa, a variação pro rata dia da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP (os juros são calculados pela multiplicação das contas do
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

patrimônio líquido pela TJLP); e (ii) a existência de lucros no período ou de
lucros acumulados e reserva de lucros, em montante equivalente ou superior a
duas vezes os juros estipulados.
5.20. Como se apreende da redação da lei, não há imposição de qualquer outro
limite, como o de que os juros sobre capital próprio somente poderiam ser
deduzidos como despesa exclusivamente no exercício a que se referem os
valores que serviram de base de cálculo da remuneração, como pretende a
fiscalização.
5.21. É evidente, portanto, que a alegação de que a Impugnante não estaria
autorizada a deduzir da base de cálculo do IRPJ e CSLL as despesas com juros
sobre capital próprio pagos em 2010, referentes a 2009, - fundamentação que,
frise-se, não foi aventada nos autos de infração impugnados e é discutida
somente a título de argumentação - não encontra guarida na legislação
tributária.
5.22. Ao revés, constata-se do texto legal que somente podem ser deduzidos do
lucro real os juros sobre capital próprio pagos ou creditados, não cabendo,
portanto, seu aproveitamento como despesa em momento anterior.
5.23. De fato, analisando-se a alegação da fiscalização acerca do regime de
competência em cotejo com o ordenamento jurídico, impõe-se a conclusão de
que a pessoa jurídica incorre em tais despesas somente no momento do seu
pagamento ou crédito.
5.24. O artigo 247 do RIR/1999 conceitua o lucro real como o lucro líquido
ajustado do período de apuração com observância das disposições das leis
comerciais, que, por sua vez, determinam que serão computadas no resultado do
exercício as despesas pagas ou incorridas no período.
5.25. Despesas pagas são facilmente identificáveis como aquelas efetivamente
desembolsadas. Por outro lado, a compreensão do conceito de despesas
incorridas pode necessitar de maior investigação. Em razão disso e da
necessidade de delimitar o conceito de despesa incorrida para observância do
regime de competência, foi publicado o Parecer Normativo CST n° 58/1977,
que esclarece:
4.3 - Finalmente, regime de competência costuma ser definido, em linhas
gerais, como aquele em que as receitas ou despesas são computadas em
função do momento em que nasce o direito ao rendimento ou a obrigação
de pagar a despesa.
5. A primeira questão a examinar é a abrangência do que se entende por
despesas pagas ou incorridas (art. 162, § 1o, do RIR/75), em cotejo com o
momento em que nasce a obrigação de pagar a despesa, relativo ao
regime de competência referido no item anterior.
6. Temos por assente que a obrigação de pagar determinada despesa
(enquadrável como operacional) nasce quando, em face da relação
jurídica que lhe deu causa, já se verificaram todos os pressupostos
materiais que a tornam incondicional, vale dizer, exigível
independentemente de qualquer prestação por parte do respectivo
credor. Invariavelmente, tal despesa tem seu valor determinado ou
facilmente quantificável. Este tipo de despesa guarda correspondência
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

com o conceito de despesa consumida no mesmo exercício social,
perfilhado por alguns compêndios de contabilidade.
7. Tais despesas, se pagas no próprio exercício em que nascerem as
respectivas obrigações, são tranqüilamente computáveis nesse mesmo
exercício, e somente nele. São as despesas pagas, a que se refere o citado
§ 1° do artigo 162 do RIR/75. Despesas incorridas, de acordo com o
mesmo dispositivo legal, e obrigatoriamente computadas como as pagas,
são aquelas que, embora nascida a obrigação correspondente, o
momento ajustado para pagá-las, ou seu vencimento, ou outra
circunstância qualquer, determinam que o respectivo pagamento venha a
ocorrer em exercício subseqüente. (grifos e negritos acrescidos pela
Defendente)
5.26. Assim, fica claro, pelo teor das normas citadas, que uma despesa
considera-se incorrida no momento em que surge incondicionalmente a
obrigação de pagar, em que ela se torna exigível; e neste momento, por força do
regime de competência, cabe o seu reconhecimento.
5.27. No caso dos juros sobre capital próprio, a obrigação de remunerar os
titulares, sócios ou acionistas torna-se exigível mediante a deliberação societária
que determina o pagamento (fixando valores e data). Anteriormente ao ato
societário que delibera o pagamento da remuneração, não se pode falar em
direito exigível de recebimento por parte dos titulares, e, portanto, não é cabível
reconhecer qualquer despesa correspondente, uma vez que nela não se incorreu.
5.28. Assim, não é razoável extrair do artigo 29 da Instrução Normativa SRF n°
11/1996 restrição não prevista na lei, tampouco na própria instrução, pois esta
apenas enfatiza que a dedução das despesas com juros sobre capital próprio
deve observar o regime de competência, o que, como demonstrado, implica em
serem as despesas reconhecidas no período em que incorridas, ou seja, no
período em que surgiu incondicionalmente a obrigação de pagamento.
5.29. Fica claro, portanto, que não houve inexatidão quanto ao período de
reconhecimento das despesas com juros sobre capital próprio pagos em 2010
pela Impugnante, referentes ao ano de 2009, uma vez que a deliberação
societária que determinou o pagamento da remuneração aos sócios deu-se em
03/09/2010, tendo somente neste momento surgido o direito de crédito dos
sócios e, consequentemente, somente após tal ato pode-se falar em despesa
incorrida. Dessa forma, é forçoso concluir que a Impugnante observou o regime
de competência ao reconhecer em 2010 as despesas com juros sobre capital
próprio deliberados e pagos naquele ano, ainda que referentes ao ano anterior.
5.30. Outrossim, não obstante a clareza de que as despesas com juros sobre
capital próprio competem ao período em que pagas ou creditadas, e não a
período anterior, a Impugnante entende salutar trazer ainda outra evidência da
conformidade do procedimento adotado.
5.31. Como é cediço, o reconhecimento de despesas pelo devedor guarda
correspondência com a disponibilidade da renda pelo credor. Por essa razão, a
dedutibilidade dos juros sobre capital próprio corresponde à aquisição de
disponibilidade da renda pelos sócios e sua tributação na fonte pelo imposto de
renda, como, inclusive, foi explicitado no relatório do processo legislativo de
debate e aprovação do projeto que originou a Lei n° 9.249/1995:
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

Da necessidade de tributar na fonte os juros sobre o capital próprio,
advém a exigência de que esses juros sejam pagos ou creditados, para
saque incondicional, a sócios ou acionistas, visto que a incidência
tributária só haverá de sustentar-se no Poder Judiciário caso se
configure a efetiva aquisição da disponibilidade desses recursos, por
parte dos sócios ou acionistas. Vale dizer, caso se configure o fato
gerador do imposto de renda.
Por essa razão, não tivemos condições de acolher as sugestões que
propunham a dedução dos juros como mero ajuste de exclusão do lucro
líquido, para determinação do lucro real, independentemente de seu
pagamento ou crédito a sócios ou acionistas. Pelo mesmo motivo, não
acolhemos sugestões no sentido de desvincular o momento do débito dos
juros do momento de seu pagamento ou crédito aos beneficiários.
(negritos acrescidos pela Recorrente)
5.32. Em regra, o crédito dos juros sobre o capital próprio, à conta dos sócios ou
acionistas, é contemporânea da deliberação de pagar aquelas quantias.
Confirma-se, portanto, a irrelevância do período de apuração da base de cálculo
dos juros sobre o capital próprio para a definição do período a que competem as
despesas incorridas pela pessoa jurídica que os paga. Este corresponde ao
período da deliberação, normalmente (como ocorre, aliás, no caso presente)
coincidente com a data do pagamento ou crédito aos sócios ou acionistas
(transcreve jurisprudência administrativa e judicial).
5.33. Da leitura dos precedentes mencionados, apreende-se que é correto o
entendimento de que a legislação aplicável não só não desautoriza a dedução de
juros sobre capital próprio em período diverso daquele utilizado como
parâmetro para seu cálculo, como determina que as despesas correspondentes
sejam reconhecidas somente no momento em que ocorra a deliberação quanto
ao respectivo pagamento. Por todos esses motivos, patente a impropriedade do
auto de infração lavrado contra a Impugnante, mostra-se imperioso seu
cancelamento.
II.3 - Subsidiariamente, do efeito de postergação de pagamento de tributo
5.34. Ainda, subsidiariamente às razões apresentadas acima para cancelamento
integral dos autos de infração, deve ser reconhecido que não se tratou de
redução indevida do lucro real. Senão, vejamos.
5.35. No quarto trimestre de 2009 (IRPJ e CSLL apurados na periodicidade
trimestral), a Impugnante apurou prejuízo fiscal, no montante de R$
14.876.504,30. Do primeiro ao terceiro trimestre de 2010, a Impugnante apurou
lucro e compensou o prejuízo fiscal, observado em cada período de apuração o
limite de 30% do lucro líquido ajustado. No terceiro trimestre de 2010, o
prejuízo fiscal compensado correspondeu a 20% do lucro líquido do período.
Com efeito, o montante de R$ 14.962.034,94, se adicionado do valor pago a
título de juros sobre capital próprio (R$ 5.772.767,21), corresponderia a 26% do
lucro líquido do trimestre. No quarto trimestre de 2010, não havia qualquer
saldo de prejuízo fiscal a compensar, de forma que fica evidente que a falta de
inclusão das despesas com juros sobre capital próprio em 2009 teria acarretado,
quando muito, a simples postergação da despesa. Para melhor ilustração, segue
abaixo tabela com os números mencionados:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

5.36. De fato, analisando as declarações de IRPJ e CSLL para os períodos de
2009 e 2010, constata-se que, houvesse a Impugnante reconhecido a despesa de
juros sobre capital próprio no último trimestre de 2009, não haveria qualquer
alteração na apuração dos tributos nos períodos posteriores, uma vez que em
2010 foi compensado prejuízo fiscal dentro do limite legal, até o terceiro
trimestre, em que o montante de prejuízo compensado somado ao valor da
despesa com juros correspondeu a 26% do lucro do período. Assim, caso a
Impugnante tivesse deduzido as despesas com juros no último trimestre de
2009, o único efeito seria apuração de prejuízo fiscal maior, que poderia ser
compensado nos três primeiros trimestres de 2010, como se percebe da tabela
abaixo, com a inclusão das despesas com juros ao montante de prejuízo
compensado no terceiro trimestre.

5.37. Fica evidente, pois, que não houve qualquer prejuízo ao Fisco ou redução
indevida de IRPJ e CSLL, tampouco houve sequer a postergação do pagamento
desses tributos, razão pela qual não cabe cobrança alguma contra a Impugnante
(transcreve jurisprudência administrativa.
5.38. Embora não corresponda exatamente ao presente caso, a Súmula CARF n°
36 esclarece que somente é cabível a cobrança de tributo quando a
inobservância do regime de competência implica redução do montante
arrecadado aos cofres públicos, ou atraso no pagamento, in verbis: “A
inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de prejuízos
fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo sujeito passivo
que o tributo que deixou de ser pago em razão dessas compensações o foi em
período posterior, caracteriza postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL, o
que implica em excluir da exigência a parcela paga posteriormente” (grifos do
original). Nada disto ocorreu no caso vertente.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

5.39. Repita-se: tivessem as despesas de juros sobre o capital próprio incorridas
pela Impugnante sido apropriadas no período de competência entendido correto
pela fiscalização, o montante devido, a título de IRPJ e CSLL, assim como o
momento de recolhimento destes valores, não sofreria qualquer alteração, se
comparado com aquilo que se verificou, efetivamente, no caso vertente.
Impossível prosperar, portanto, qualquer pretensão fiscal, mesmo referente a
juros ou multa de mora, diante do peculiar efeito de postergação ou diferimento
acima demonstrado.
IV - PEDIDO
5.40. Requer a Impugnante seja a presente Impugnação recebida, regularmente
processada, e, ao final e ao cabo, o auto de infração seja julgado integralmente
improcedente. Requer, também, a produção de todas as provas admitidas em
direito.
5.41. Por fim, solicita a Impugnante que todas as intimações e comunicações
referentes ao presente processo administrativo sejam remetidas ao endereço da
Impugnante, constante do cadastro da Receita Federal do Brasil, bem como para
o escritório de seus advogados infra assinados, localizado na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n° 3.155, CEP 01452-919, São Paulo, Capital.
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
6. Termo de Verificação Fiscal foi exarado (fls. 100 a 102), com descrição dos
fatos e fundamentação legal pertinente.
EXTRATO DO PROCESSO
7. Extrato do Processo foi colacionado à fls. 344 a 346.
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
8. À fl. 347 consta despacho do órgão de origem, de 08/08/2013, no qual atesta
a tempestividade do contraditório apresentado e encaminha os autos para
julgamento.
Inobstante os argumentos da defesa, a Turma Julgadora da DRJ de São Paulo
houve por bem julgar improcedente a impugnação, conforme decisão acima ementada.
Cientificada do acórdão de impugnação em 30/10/2019 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, fl. 381), a Contribuinte interpôs, em 26/11/2019 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, fl. 383) o recurso voluntário de fls. 384 a 400.
No apelo, a Recorrente essencialmente reproduz os argumentos apresentados na
peça impugnatória, e finaliza o recurso com as seguintes conclusões e pedido:
III - CONCLUSÕES
24. Em suma, conclui-se pelas razões de fato e de direito acima expostas que:
a) O auto de infração lavrado contra a Recorrente é improcedente, em vista da
inobservância dos procedimentos estipulados no art. 273 do Regulamento do
Imposto de Renda e no Parecer Normativo COSIT no 2/1996;
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

b) De acordo com as normas citadas, a inexatidão quanto ao período de
reconhecimento de despesas por si só não acarreta a obrigação de recolhimento
de tributo, sendo imprescindível a recomposição da apuração de tributos dos
períodos pertinentes para verificar a efetiva redução indevida dos tributos
recolhidos, o que não ocorreu no caso presente;
c) Ainda que acatado o entendimento esposado pela fiscalização de que houve
inobservância do regime de competência, não houve a redução de IRPJ e CSLL,
tampouco a postergação de pagamento desses tributos, considerando que no
último trimestre de 2009 a Recorrente apurou prejuízo fiscal, e que o montante
de prejuízo compensado nos trimestres seguintes de 2010 não excedeu o limite
legal de 30% do lucro do período, ainda que somada a despesa com juros;
d) Não é cabível a alegação do Acórdão Recorrido no sentido de que as
despesas com JCP são dedutíveis apenas no período a que se referem os lucros
ou reservas que servem como base de cálculo para a remuneração; e
e) A legislação não traz tal limitação temporal e, ademais, como corroborado
por precedentes do CARF e do Judiciário, não procede a acusação de que teria
havido, no caso vertente, inobservância ao regime de competência, pois as
despesas com juros devem ser reconhecidas somente no momento em que surge
a obrigação incondicional de pagamento ou crédito aos sócios, isto é, quando a
sociedade delibera pagar os respectivos montantes.
IV – PEDIDO
25. A Recorrente requer seja o presente Recurso Voluntário recebido,
regularmente processado, e, ao final, o auto de infração seja julgado
integralmente improcedente.
Ato contínuo, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do
feito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – CONHECIMENTO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido por este Colegiado.
2 – MÉRITO
A questão trazida para julgamento é recorrente no âmbito deste e outros
Colegiados deste CARF. Trata-se da discussão ligada à dedutibilidade, ou não, das despesas
com Juros sobre o Capital Próprio (JCP) apropriadas em períodos posteriores aos utilizados
como parâmetro para o seu pagamento.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

O fisco, de acordo com o relatório acima, considerou que a Contribuinte excluiu
indevidamente do lucro real de 2010 despesas que não pertenciam ao exercício, conduta que
considerou vedada pela legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), por se tratar
de despesa condicionada ao princípio de competência.
A Contribuinte, por outro lado, defende-se alegando, em brevíssimo resumo, que
a Lei não estabelece restrições para que a dedução ocorra em períodos posteriores; que a despesa
somente seria incorrida com a deliberação pelo pagamento, o que ocorreu em 2010, portanto
com acatamento ao regime de competência; que se admitisse que o registro se deu em desacordo
com a competência da despesa, caberia ao fisco comprovar (e não comprovou) que houve, em
relação ao ano-calendário a que estivesse vinculada, postergação do pagamento do imposto ou
redução indevida do lucro líquido, o que não teria ocorrido no presente caso.
Penso que não assiste razão para a insurgência da Contribuinte.
A defesa da Recorrente inicia-se com os seguintes fundamentos:
II.1 – Dedutibilidade dos Juros sobre Capital Próprio
6. A glosa de despesa de JCP relativa a exercício diverso daquele que serve de
base para cálculo do pagamento, no caso presente, é totalmente insubsistente.
Não há, em absoluto, qualquer censura a se assinalar com relação a esta
conduta; descabe, ademais, cogitar-se de inobservância do regime de
competência.
[...]
8. Os juros sobre capital próprio representam remuneração ao sócio/acionista
pelo capital investido na sociedade, introduzida no ordenamento jurídico
nacional pela Lei no 9.249, de 26/12/1995, que dispõe in verbis:
[...]
9. O art. 9o da Lei no 9.249/1995 acima transcrito autorizou a pessoa jurídica a
deduzir do lucro real como despesa os valores pagos ou creditados aos titulares,
sócios ou acionistas a título de JCP. Ao fazê-lo, este dispositivo prevê um
“mecanismo de integração” que objetiva evitar a dupla tributação da renda,
observada nos casos em que se tributa o lucro empresarial tanto na pessoa
jurídica quanto nos sócios (pessoas físicas ou jurídicas). Além disso, ao prever a
possibilidade de dedução das despesas com JCP, o ordenamento induz a
preferência ao investimento de capital próprio dos sócios em detrimento da
capitalização da companhia com recursos de terceiros.
10. O pagamento de JCP é uma opção do contribuinte, que poderá distribuir
lucros como “JCP”, e ou como “dividendos”. E por se tratar de opção, o art. 9o
as condições para a dedutibilidade dos juros, quais sejam: (i) de ordem
quantitativa, a variação pro rata dia da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP
(os juros são calculados pela multiplicação das contas do patrimônio líquido
pela TJLP); e (ii) a existência de lucros no período ou de lucros acumulados e
reserva de lucros, em montante equivalente ou superior a duas vezes os juros
estipulados.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

11. O legislador é claro ao estabelecer os elementos necessários para a
dedutibilidade dos valores distribuídos a título de JCP, não autorizando a
dedutibilidade dos montantes que não se encaixem nestes termos. Esta clareza é
importante na medida em que confere a necessária segurança jurídica ao
contribuinte que se vale da lei ordinária para estabelecer os limites dentro dos
quais o seu agir estará em conformidade com a opção que lhe foi outorgada.
12. Conforme se apreende da redação da lei, não há imposição de qualquer
outro limite, tal como o de que os JCP somente poderiam ser deduzidos como
despesa exclusivamente no exercício a que se referem os valores que serviram
de base de cálculo da remuneração. O único limite temporal estabelecido pelo
art. 9o é de que este será dedutível apenas com relação ao período em que o
acionista manteve o seu capital investido na sociedade, devendo o seu cálculo
ser realizado “pro rata dia”.
13. Note-se, inclusive, que ao prever como condição a existência de lucros no
período, “ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou
superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados”, o
legislador deixou claro que a deliberação atinente ao pagamento de JCP poderia
alcançar o lucro atinente a período anteriores ao de seu pagamento.
[...]
15. Ao revés, constata-se do texto legal que somente podem ser deduzidos do
lucro real os JCP pagos ou creditados, não cabendo, portanto, seu
aproveitamento como despesa em momento anterior ao efetivo pagamento.
16. A fundamentação utilizada pela autoridade fiscal, consubstanciada no art. 29
da Instrução Normativa SRF no 11/1996, no sentido de que os JCP são
dedutíveis segundo o regime de competência, deve ser interpretada em
conformidade com o ordenamento de maneira geral. Nestes termos, a melhor
interpretação é no sentido de que as despesas relativas aos JCP devem ser
reconhecidas no período em que for deliberado o seu crédito ou pagamento.
17. O art. 247 do Regulamento do Imposto de Renda conceitua o lucro real
como o lucro líquido ajustado do período de apuração com observância das
disposições das leis comerciais1, que, por sua vez, determinam que serão
computadas no resultado do exercício as despesas pagas ou incorridas no
período.
[...]
19. Assim, fica claro, pelo teor das normas citadas, que uma despesa considera-
se incorrida no momento em que surge, em caráter definitivo e incondicional, a
obrigação de pagar, em que ela se torna exigível; e neste momento, por força do
regime de competência, cabe o seu reconhecimento.
20. Conforme reconhece o próprio Acórdão Recorrido, no caso dos JCP, a
obrigação de remunerar os titulares, sócios ou acionistas torna-se exigível
mediante a deliberação societária que determina o pagamento (fixando valores e
data). Nesse sentido, é o que diz o Acórdão Recorrido:
[...]
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

22. Não é razoável, portanto, extrair do art. 29 da Instrução Normativa SRF no
11/1996 – como fez o auto de infração e o Acórdão Recorrido – restrição não
prevista na lei, tampouco no próprio ato normativo, pois este apenas enfatiza
que a dedução das despesas com JCP deve observar o regime de competência, o
que, como demonstrado, implica em serem as despesas reconhecidas no período
em que incorridas, ou seja, no período em que surgiu incondicionalmente a
obrigação de pagamento. Frise-se, ainda, que as instruções normativas são
fontes secundárias do Direito, cuja função é de apenas explicitar as normas
enunciadas pelas fontes primárias do Direito, tais como a Lei no 9.429/1995,
que como já se viu, em nenhum momento impede a dedutibilidadede JCP
calculados com base em exercícios anteriores.
23. Fica claro, portanto, que ao contrário do que quer fazer crer a autoridade
fiscal, não houve inexatidão quanto ao período de reconhecimento das despesas
com JCP deliberados e pagos em 2010 pela Recorrente, referentes ao ano de
2009, uma vez que a deliberação societária que determinou o pagamento da
remuneração aos sócios deu-se em 03/09/2010, tendo somente neste momento
surgido o direito de crédito dos sócios. Consequentemente, somente após tal ato
pode-se falar em despesa incorrida. Assim, é forçoso concluir que a Recorrente
observou o regime de competência ao reconhecer em 2010 as despesas com JCP
deliberados e pagos naquele ano, ainda que referentes ao ano anterior.
[...]
25. Como se sabe, o reconhecimento de despesas pelo devedor guarda
correspondência com a disponibilidade da renda pelo credor. Por essa razão, a
dedutibilidade dos JCP corresponde à aquisição de disponibilidade da renda
pelos sócios e sua tributação na fonte pelo imposto de renda, como, inclusive,
foi explicitado no relatório do processo legislativo de debate e aprovação do
projeto que originou a Lei no 9.249/1995:
[...]
26. Em regra, o crédito dos JCP, à conta dos sócios ou acionistas, é
contemporâneo da deliberação de pagar aquelas quantias. Confirma-se,
portanto, a irrelevância do período de apuração da base de cálculo dos JCP para
a definição do período a que competem as despesas incorridas pela pessoa
jurídica que os paga. Este corresponde ao período da deliberação, normalmente
(como ocorre, aliás, no caso presente) coincidente com a data do pagamento ou
crédito aos sócios ou acionistas.
[...]
A Recorrente finaliza o tópico apresentando decisões deste Conselho e do Poder
Judiciário que confirmariam sua argumentação.
De acordo com o transcrito, sustenta a Contribuinte que o art. 9o da Lei no
9.249/1995 estabelece os critérios para dedução da JCP e dentre eles não há condição de ser
deduzida como despesa unicamente no período a que se referem os valores que serviram de base
de cálculo da remuneração. Acrescenta que a despesa somente foi incorrida em 2010, após
deliberação da pessoa jurídica quanto ao pagamento, razão pela qual considera que este seria o
exercício de competência da despesa. Finaliza afirmando que há correspondência entre o período
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

de reconhecimento da despesa pelo devedor e o recebimento pelo credor, e que no caso do JCP,
este período ocorre quando da deliberação pelo pagamento da remuneração.
São muitas as decisões deste Conselho que se contrapõem aos fundamentos
apresentados pela Recorrente. Peço vênia para transcrever parcialmente, e adotar como
fundamento para decidir, o acórdão no 9101-003.814, relatado pelo ex Conselheiro Rafael Vidal
de Araújo:
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
A Lei das Sociedades por Ações estabeleceu como regra de observância
obrigatória o regime de competência, através de seu art. 177, a seguir transcrito:
Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e
desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo
observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar
as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver
modificação de métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes,
deverão indica-la em nota e ressaltar esses efeitos.
...
Dessa imposição legal, verifica-se que as mutações patrimoniais da sociedade
estão vinculadas ao regime de competência. Essa é a regra geral da Lei das S.A.,
e não é somente a regra geral, é a regra para a totalidade dos casos; pois, na
legislação societária, não foi normatizada nenhuma exceção. E, onde não há
exceção, na ausência de disposição expressa em contrário, a regra se aplica.
Como não foi criada para as despesas de Juros com Capital Próprio nenhuma
exceção própria ao regime de competência, daí então se conclui que elas estão
submetidas a esse regime. Não há necessidade de disposição expressa na Lei
das S.A. que preveja especificamente para as despesas de JCPs que elas devam
atender ao regime de competência.
Quando se fala em regime de competência, um outro conceito é interno a este,
qual seja, o conceito de exercício social (tratado no tópico anterior). Assim
regime de competência depende de exercício social, ou seja, é função deste; em
outras palavras, mudou-se o exercício social, mudou-se o regime de
competência; não se pode, portanto, construir um conceito de regime de
competência dissociado de exercício social.
Ademais, regime de competência é um instituto jurídico tradicional, de
definição bem precisa e sobre o qual a legislação fiscal pôde estruturar a
tributação no tempo.
Confira-se as disposições do art. 9o da Resolução CFC no 750/93:
SEÇÃO VI
O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

Art. 9o As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do
resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente
quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou
pagamento.
§ 1o O Princípio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações no
ativo ou no passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio
líquido, estabelecendo diretrizes para classificação das mutações
patrimoniais, resultantes da observância do Princípio da OPORTUNIDADE.
§ 2o O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando
correlatas, é conseqüência natural do respeito ao período em que
ocorrer sua geração.
(...)
O regime de competência apresenta o seguinte elemento chave: o
correlacionamento simultâneo entre as receitas e as despesas (também
entendido como princípio do confronto das despesas com as receitas e com os
períodos contábeis). A concretização do regime de competência para as
despesas consiste no reconhecimento das despesas no momento em que
incorridas, não estando relacionado (sendo o reconhecimento independente)
com recebimentos ou pagamentos.
Sobre essa realidade não preciso muito discorrer, sendo suficiente a lição da
FIPECAFI, em seu Manual:
3.1.5.4 O PRINCÍPIO DO CONFRONTO DAS DESPESAS COM AS
RECEITAS E COM OS PERÍODOS CONTÁBEIS
ENUNCIADO: "Toda despesa diretamente delineável com as receitas
reconhecidas em determinado período, com as mesmas deverá ser
confrontada; os consumos ou sacrifícios de ativos (atuais ou futuros),
realizados em determinado período e que não puderam ser associados à
receita do período nem às dos períodos futuros, deverão ser
descarregados como despesa do período em que ocorrerem..."
É importante notar que a base do confronto não está relacionada ao
montante dos recursos efetivamente recebido em dinheiro ou pago, no
período, mas às receitas reconhecidas (ganhas), nas bases já
mencionadas, e às despesas incorridas (consumidas) no período.
Assim, podemos consumir ativos pagos no mesmo período ou adquiridos
em períodos anteriores. Pode ocorrer o caso de sacrifícios de ativos, no
esforço de propiciar receita, cujos desembolsos efetivos somente irão
ocorrer em outro exercício, ou de se incorrer em despesas a serem
desembolsadas posteriormente (sacrifício de ativo no futuro, ativo esse
que pode nem existir hoje).
Todas as despesas e perdas ocorridas em determinado período deverão
ser confrontadas com as receitas reconhecidas nesse mesmo período ou a
ele atribuídas, havendo alguns casos especiais:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

a) os gastos de períodos em que a entidade é total ou parcialmente pré-
operacional. São normalmente ativados para amortização como despesa
a partir do exercício em que a entidade, ou a parte do ativo, começar a
gerar receitas;
b) a parcela dos gastos dos departamentos de pesquisa e
desenvolvimento que superar o montante necessário para manter o setor
em funcionamento, independentemente do número de projetos em
execução. (Esses últimos gastos incluem os salários fixos dos
pesquisadores e as depreciações dos equipamentos permanentes.) Todo o
gasto incremental necessário para determinado projeto poderá ser
ativado e, quando o projeto iniciar a geração de receitas, amortizado
contra as receitas.
Os gastos diferidos que não vierem a gerar receitas deverão ter seus
valores específicos descarregados como perda no período em que se
caracterizar a impossibilidade da geração de receita ou o fracasso ou
desmobilização do projeto.
Os gastos com propaganda e promoção de venda, mesmo institucional,
deverão ser considerados como despesas dos períodos em que
ocorrerem.
Somente um motivo muito forte e preponderante pode fazer com que um
gasto deixe de ser considerado como despesa do período, ou através do
confronto direto com a receita ou com o período. Se somos
conservadores no reconhecimento da receita, devemos sê-lo, em sentido
oposto, com a atribuição de despesas.
Os juros e encargos financeiros decorrentes da obtenção de recursos
para construção ou financiamento de ativos de longo prazo de
maturação ou construção somente poderão ser ativados durante o
período pré-operacional.
Entretanto, seu montante deverá ser contabilizado em conta específica de
ativo a ser amortizada a partir do exercício em que o ativo entrar em
operação. As demais despesas financeiras serão apropriadas aos
períodos em que foram incorridas.
Alguns pontos devem ficar bastante sedimentados, quais sejam: a) a base de
confronto não está relacionada aos recursos pagos; b) as despesas financeiras
devem ser apropriadas no período em que incorridas, excetuado os casos de
despesas pré-operacionais (aqui inaplicável); e c) somente situações
extremamente especiais (como as mencionadas na lição, entre as quais não se
enquadra o presente processo), autoriza-se a quebra da consideração da despesa
do período através do confronto direto com a receita do período.
Bem fixadas essas premissas, a aplicação ao caso concreto leva a constatar que
as despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
Assim, andou bem o voto vencedor do Acórdão no 1201-00.348, de 11/11/2010,
da lavra do Conselheiro Marcelo Cuba Netto, ao dizer:
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

a pessoa jurídica deverá reconhecer a despesa ao longo do tempo em que
empregado o capital objeto da remuneração.
Também acertado o voto condutor do Acórdão n° 1201-000.857, do mesmo
Conselheiro citado, de 10/09/2013:
a despesa com juros deve ser apropriada nos mesmos períodos em que a
pessoa jurídica empregou o capital no desenvolvimento de suas
atividades.
Daí então se conclui que o incorrimento da despesa deve se dar no exercício das
receitas (geradas pelo uso do capital) que vão formar o resultado do mesmo
exercício; que, em sendo positivo, será chamado de lucro líquido daquele
exercício.
Sendo certo que as despesas devem estar correlacionadas com as receitas do
mesmo exercício, questiona-se: o que as despesas de JCPs de um exercício têm
a ver com as receitas do exercício anterior, ou com as receitas do exercício de
dois, três, quatro ou cinco anos anteriores? Parece-me que nada.
De fato, as despesas de JCP só guardam alguma correlação com as receitas que
formam o lucro líquido do mesmo exercício, pois é neste período que o capital
próprio foi empregado para geração de receitas (e, conseqüentemente, do lucro)
daquele exercício.
Portanto, eventual data da assembleia que determine pagamento de JCP não
consegue atender ao regime de competência, primeiro porque se utilizou do
principal fator que este regime teve o cuidado de absolutamente afastar (qual
seja, o pagamento); depois porque a data de assembleia não representa duração
de utilização, pela sociedade, do capital que lhe foi disponibilizado pelos sócios;
e, por fim, esta data não é tempo de geração de receitas, para fins de
confrontação.
Não é correto entender que o incorrimento da despesa é o momento do
pagamento (seja o determinado no estatuto ou contrato social, seja na data da
assembleia que delibere sobre pagamento, seja na data da decisão da
administração no silêncio destes). Nada mais contrário ao regime de
competência, no qual o tempo do pagamento é totalmente irrelevante para o
reconhecimento das despesas.
Sabendo-se que o incorrimento da despesa se dá no exercício da aplicação do
capital investido pelos sócios/acionista na sociedade (no tempo em que a
empresa faz usufruto desse capital), ou ainda, que o incorrimento da despesas
num exercício se opera quando há correlação com as receitas de igual exercício;
é elementar ver que a data de AG que delibere sobre pagamento de JCPs não
tem o condão de modificar a data do incorrimento das despesas de JCPs.
Não obstante tudo o que se disse, é muito importante deixar claro que é possível
fazer incorrer as despesas de JCP de um exercício relativamente ao capital
disponibilizado naquele exercício e não efetuar pagamento algum a título de
JCPs (assim não haverá lançamento do caixa/banco contra despesas). Neste
caso, o que deve ser feito é a constituição da OBRIGAÇÃO/DÍVIDA DE
PAGAR JCPs, que formará uma dívida da sociedade para com os sócios (sendo
registrada no passivo), de forma que esse DEVER da empresa fique
evidenciado. Isso está perfeitamente de acordo com o regime de competência.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

O tempo da constituição da obrigação de pagar juros é simultâneo ao do
incorrimento das despesas, pois essa obrigação é a contrapartida contábil (para
atender o método das partidas dobradas) do registro das despesas incorridas.
E essa obrigação pode ser conservada ao longo de vários exercícios (ou seja,
num exercício poderá haver passivos de JCPs de exercícios anteriores), sem que
se aponte qualquer inobservância ao regime de competência; de forma que,
quando se der o pagamento, satisfeita será a dívida, sem qualquer vinculação
com as despesas de JCPs incorridas no eventual exercício em que houver o
pagamento.
Esses fatos serão relevantes mais à frente, para a interpretação da norma fiscal:
o art. 9o da Lei no 9.249/95.
DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO DIREITO DE FAZER INCORRER EM
EXERCÍCIOS
SUBSEQÜENTES
DESPESAS
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES NÃO INCORRIDAS
Analiso agora se as despesas de JCP que deixaram de ser incorridas em
exercícios anteriores, que deixaram de ir ao resultado destes exercícios, podem
ser incorridas em exercícios posteriores. Ou ainda, se a sociedade adquiriu,
frente à legislação societária, o direito de deduzir, do lucro líquido, a despesa
incorrida com a manutenção do capital dos sócios na sociedade em anos
anteriores (embora não tenha deliberado sobre isso no momento adequado).
Como visto no tópico anterior, as despesas de JCP, por não serem exceção ao
regime de competência, são despesas padrão: devem ser levadas ao resultado
quando incorridas (ao tempo em que o sócio disponibilizou o capital para a
empresa) e independem do pagamento para sua dedução na contabilidade
societária.
Assim, a despesa é incorrida pela manutenção do capital dos sócios na empresa
durante o exercício em que o resultado é apurado. Se a despesa for incorrida em
exercício diferente ao do qual o capital vinculado a essa despesa esteve
disponibilizado, então essa despesa não estará mais vinculada ao capital do
exercício anterior, mas sim ao capital do exercício em curso; havendo, portanto,
flagrante desrespeito à regra do confronto, e, conseqüentemente, ao regime de
competência.
O direito de fazer incorrer despesa na lei societária é determinado no tempo do
art. 175 da Lei das S.A., ou seja, no exercício, assim não existe direito de fazer
incorrer despesa de exercícios anteriores (art. 187, III e IV e §1o b). Na
observância do regime de competência, também não há direito de postergação
de despesa para exercícios seguintes.
Ademais, as despesas de exercícios anteriores que deveriam ter lá tido seu
incorrimento não podem ser incorridas em exercícios futuros, conforme vedação
do art. 186, §1o, da Lei no 6.404/1976:
Art. 186. ...
...
§ 1o Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que
não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.
...
Portanto, o que ocorreu nos autos não foi mudança de critério contábil e
também não foi retificação de erro imputável a determinado exercício anterior,
e que não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.
Pelo exposto, concluo que não há direito algum de fazer incorrer em exercícios
subseqüentes despesas de exercícios anteriores não incorridas, ou seja, inexiste
direito da sociedade a deduzir do lucro líquido do ano despesas de JCP que
deixaram de ser incorridas em anos anteriores, tanto por contrariedade ao art.
177 (regime de competência) como por não se enquadrar no art. 186, §1o, e no
art. 187, III e IV e §1ob, todos da Lei no 6.404/1976 (Lei das S.A).
O art. 192 da Lei das S.A. também auxilia na compreensão do problema:
Proposta de Destinação do Lucro
Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os
órgãos da administração da companhia apresentarão à assembleia-geral
ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto,
proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.
A destinação do lucro é uma decisão submetida à assembleia de
sócios/acionistas do exercício. E estes devem estar atentos aos itens de custos e
despesas que acabam por reduzirem os seus lucros. Daí porque talvez a Lei das
S.A. tenha sido tão restritiva no seu art. 186, §1o, em razão da seriedade que
envolve a apuração do lucro líquido do exercício, com a conseqüente destinação
dos lucros, impactando todos os exercícios futuros.
Uma despesa que deixe de ser incorrida em um exercício e que pretensamente
venha a ser ratificada em outro exercício pode acabar por reduzir o lucro de um
quadro de sócios/acionistas diferente do quadro de sócios/acionistas do
exercício em que a despesa não foi considerada, prejudicando uns em
detrimento dos outros; e, inevitavelmente, influenciando o valor das ações.
A possibilidade de se estar remunerando com pagamento de JCP quem nem era
sócio na época da alegada despesa evidencia um nítido problema.
Tais questões só não seriam pertinentes se a estrutura societária se mantivesse
sempre a mesma, o que é muito improvável.
E isso evidencia mais um aspecto negativo para a tese de que "despesas" que
poderiam/deveriam ter reduzido o lucro do ano-calendário de 2004 (se tivessem
efetivamente existido naquela época) sejam computadas como tal no ano-
calendário de 2008.
DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 9o DA LEI No 9.249/95
O art. 9o da Lei no 9.429/95 não modifica nada que esteja assentado na
legislação comercial/societária, pelo contrário, ele deve ser interpretado de
forma a se harmonizar com os princípios e regras gerais dessa legislação.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

A referida norma legal apenas concedeu autorização de dedutibilidade do lucro
real das despesas incorridas e pagas, não concedeu esse tratamento para
despesas pagas e não incorridas (como é o caso de despesas que deixaram de
ser incorridas no exercício anterior, que poderiam ser despesas no exercício
anterior; mas, nesse exercício, não são despesas, nem conservam a capacidade
de serem incorridas).
Na óptica da analogia que se fez com os empréstimos de modo geral como
fundamento para pagamento de juros, a empresa não está limitada a deduzir, do
lucro líquido do exercício, qualquer valor de despesas de JCP. Ou seja, para a
legislação societária, não há qualquer restrição de quantidade, daí porque o
capital pode ser disponibilizado para a empresa a taxas maiores do que a TJLP.
Já no âmbito fiscal não se pode dizer o mesmo. As despesas de JCP do
exercício devem observar conjuntamente os limites do caput e do §1o do art. 9o
da Lei no 9.429/95 e o excesso dessas despesas devem ser estornadas, em
obediência ao art. 6o, §2o "a", do Decreto-Lei no 1.598, de 26/12/1977.
Conforme visto nos parágrafos anteriores, os JCPs podem passar de um
exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa
dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, e
devidamente escriturada (no passivo) e constituída a corresponde
obrigação/dívida de pagá-los.
Foi visto que essa forma de agir não contraria o regime de competência. A
dúvida surge em relação a saber se este procedimento prejudica a norma do
ponto de vista fiscal, o que demanda análise.
A expressão utilizada pelo art. 9o da Lei no 9.249/95 não foi "despesa de juros
pagos ou creditados", foi apenas "juros pagos ou creditados"; assim, não se
pode limitar esse artigo de forma a permitir apenas a dedução de despesas
incorridas no exercício e pagas no mesmo exercício. Portanto, os "juros" devem
ser entendidos como "despesa de juros" e "obrigações/dívidas de juros".
Assim, pode-se falar em direito em relação a descontar juros pagos, seja
pagamento das despesas de JCPs do exercício, seja satisfação pelo pagamento
da dívida de pagar JCPs que tiveram suas despesas incorridas em exercícios
anteriores. Esse segunda hipótese não impossibilita a dedução da despesa.
O contribuinte alega inexistir restrição temporal neste artigo. Não há,
propriamente, restrição temporal, há restrição material, explico: para que os JCP
sejam pagos, é necessário que os JCP a serem pagos existam; caso contrário
estar-se-ia pagando outra coisa indedutível que não JCP (como foi o caso que
resultou na autuação em julgamento).
Ou ainda, há de existirem as despesas de JCPs do exercício (que serão pagas no
exercício, o que dispensa a necessidade da constituir obrigação de pagar) ou
existir obrigação de pagar JCPs para serem satisfeitas pelo pagamento,
obrigação esta constituída em razão das despesas de juros relativas a exercícios
anteriores não terem sido pagas nos exercícios em que incorridas.
Não obstante, ainda que a norma fiscal não vede a dedução do lucro real dos
valores pagos para extinguir a dívida de pagar JCPs de exercícios anteriores,
também o montante pago daí originado está submetido aos dois limites (o do
caput e o do §1o) do art. 9o da Lei no 9.249/95.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

Ademais, tendo em vista serem os limites direcionados para os "juros" (assim
entendido o gênero, dos quais as despesas e as obrigações seriam espécies),
então este limite deve ser compartilhado (ou seja, os valores devem ser
somados) entre o total das despesas pagas de JCPs do exercício e o total dos
pagamentos para quitar as dívidas de pagar JCPs de exercício anteriores,
estando o excesso submetido ao art. 6o, §2o, "a", do Decreto-Lei no 1.598/1977.
Pelo exposto, a conclusão possível no presente caso é de impossibilidade de
apropriação, em 2010, dos juros sobre capital próprio calculados sobre o patrimônio líquido da
pessoa jurídica no ano-calendário 2009, devendo-se, por consequência, manter-se hígida a
decisão recorrida, bem como ratificar-se a autuação fiscal que inaugurou a fase contenciosa do
processo.
A Contribuinte advoga ainda que, mesmo que a despesa não tivesse sido
reconhecida no período de competência, a autoridade fiscal deveria comprovar que teria havido
redução indevida do lucro real ou postergação de despesa e que, neste caso, a sanção seria
diversa da aplicada. Eis os termos do recurso voluntário:
II.2 –Inobservância do PN 02/96 e Ausência de Redução Indevida do Lucro
Real
01. Não obstante serem os valores distribuídos a título de JCP dedutíveis da
apuração do lucro real, frise-se que o lançamento não deve subsistir, uma vez
que a fiscalização não comprovou que a alegada inobservância do regime de
competência acarretou a postergação do pagamento do imposto ou a redução
indevida do lucro real.
[...]
06. No presente caso, além da regra geral do art. 142 do CTN, a fiscalização
tinha por obrigação observar o quanto disposto no art. 273 do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99 – Regulamento do Imposto de Renda vigente à época dos
fatos), in verbis:
[...]
07. A redação do dispositivo acima transcrito é clara no sentido de que o
descumprimento do regime de competência não implica, por si só, a obrigação
de recolher tributo. É obrigatório proceder à reconciliação dos resultados, com o
propósito de apurar se há efetivamente saldo de imposto devido e não pago em
função do descumprimento do regime de competência.
08. O lançamento fundado na inobservância do regime de competência deve ser
precedido do procedimento descrito no Parecer Normativo COSIT no 2/1996,
sob pena de carecer dos mínimos requisitos de liquidez e certeza. Em especial,
deve a autoridade fiscal, atentar para o que dispõe o item 5.2. do citado Parecer
Normativo:
[...]
9. Com efeito, admitindo-se ter havido a inobservância do regime de
competência, a fiscalização obrigatoriamente deveria ter procedido à
reconstituição da apuração do lucro líquido de 2009, deduzindo da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL as despesas que alega pertencerem ao período.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

Somente assim seria possível verificar, conforme disposto no Parecer
Normativo COSIT no 2/1996, se a postergação da despesa perpetrada,
supostamente, pela Recorrente, teria, efetivamente, resultado em recolhimento a
menor de tributos; ou, simplesmente, teria acarretado mora no pagamento dos
montantes devidos. Fosse esta última a hipótese verificada, não caberia, por
óbvio, o lançamento do principal dos tributos envolvidos, mas, quando muito, a
exigência isolada de multa de mora e juros de mora.
10. Para ter certeza quanto a qual situação teria se configurado no caso presente,
não existe mecanismo presuntivo de que poderia lançar mão a autoridade fiscal.
Nem seria legítima a simples glosa das despesas consideradas indedutíveis, e o
lançamento dos tributos correspondentes, no período em que tivera ocorrido tal
glosa. A adoção da reapuração dos resultados tributáveis, mediante a realocação
das despesas postergadas em seu período de competência, e a verificação dos
reflexos nos períodos seguintes, afigura-se providência cogente para a
verificação quanto a ter-se configurado eventual efeito de postergação ou
diferimento, o qual, repita-se, tornaria defeso o lançamento do principal dos
tributos em discussão.
11. No presente caso, no entanto, a fiscalização não cumpriu o procedimento
requerido pela própria Receita Federal do Brasil, cuja consequência é a evidente
improcedência do auto de infração lavrado contra a Recorrente.
12. Nesse sentido, aliás, tem decidido a jurisprudência administrativa:
[...]
14. Ao analisar as alegações da Recorrente, contudo, o Acórdão Recorrido
atém-se ao texto do art. 273 do RIR/99 para afirmar que a fiscalização se
restringiu ao ano-calendário 2010, de modo que, observada suposta redução
indevida do lucro real neste período, correta a exigência ora discutida. São as
palavras da DRJ:
[...]
15. Este raciocínio não merece prosperar. Conforme já explicitado, o Parecer
Normativo COSIT no 2/1996 expressamente determina seja realizado o ajuste
do lucro líquido, por meio da exclusão da despesa no período-base indevido e
adição ao período-base competente. O mandamento previsto nos itens 5.2 e
5.3 é norma procedimental, à qual a autoridade fiscal está vinculada,
independentemente dos períodos abrangidos pela autuação. O ajuste importa,
necessariamente, a correção do período de competência. Assim, não basta que a
adição ou despesa seja desconsiderada no período entendido como indevido. Ela
deve ser ajustada, isto é, desconsiderada para o período-base indevido e
adicionada ao período base competente. E somente mediante o contraste entre
os valores pagos e devidos (cf. item 5.3., g), o que não ocorreu no caso presente,
poderia a autoridade fiscal lavrar autuação para exigência das diferenças de
IRPJ e CSLL.
16. Assim, ao contrário do que sugere o Acórdão Recorrido, o fato de o
procedimento fiscal ter se restringido à apuração do ano-calendário 2010 não
afasta a necessidade de ajuste do lucro líquido pela autoridade fiscal. Entender
de forma contrária significa esvaziar o propósito das direções estabelecidas pelo
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

Parecer Normativo COSIT no 2/1996, que estabelece procedimento a ser
seguido tanto pelo Fisco como pelo contribuinte.
17. Completamente improcedente, portanto, o auto de infração, na medida em
que carece da necessária liquidez e certeza quanto aos valores efetivamente
devidos pela Recorrente, por manifesto desrespeito à metodologia estabelecida
pelo Parecer Normativo COSIT no 2/1996.
18. Frise-se que se a autoridade fiscal tivesse procedido em conformidade com
referido Parecer, não haveria que se falar em auto de infração. Isso porque o
efetivo ajuste do lucro líquido, relativamente à despesa com JCP
apropriada em 2010, não resulta em redução indevida do lucro real do ano-
calendário 2010. Senão, vejamos.
19. No quarto trimestre de 2009 (IRPJ e CSLL apurados na periodicidade
trimestral), a Recorrente apurou prejuízo fiscal, no montante de R$
14.876.504,30. Do primeiro ao terceiro trimestre de 2010, a Recorrente apurou
lucro e compensou o prejuízo fiscal, observado em cada período de apuração o
limite de 30% do lucro líquido ajustado. No terceiro trimestre de 2010, o
prejuízo fiscal compensado correspondeu a 20% do lucro líquido do período.
Com efeito, o montante de R$ 14.962.034,94, se adicionado do valor pago a
título de JCP (R$ 5.772.767,21), corresponderia a 26% do lucro líquido do
trimestre. No quarto trimestre de 2010, não havia qualquer saldo de prejuízo
fiscal a compensar, de forma que fica evidente que a falta de inclusão das
despesas com JCP em 2009 teria acarretado, quando muito, a simples
postergação da despesa. Para melhor ilustração, segue abaixo tabela com os
números mencionados:
[...]
20. De fato, analisando as declarações de IRPJ e CSLL para os períodos de
2009 e 2010, constata-se que, houvesse a Recorrente reconhecido a despesa
de JCP no último trimestre de 2009 (como quer pretender a autoridade
fiscal), não haveria qualquer alteração na apuração dos tributos nos
períodos posteriores, uma vez que em 2010 foi compensado prejuízo fiscal
dentro do limite legal, até o terceiro trimestre, em que o montante de
prejuízo compensado somado ao valor da despesa com juros correspondeu
a 26% do lucro do período. Assim, caso a Recorrente tivesse deduzido as
despesas com juros no último trimestre de 2009, o único efeito seria
apuração de prejuízo fiscal maior, que poderia ser compensado nos três
primeiros trimestres de 2010, como se percebe da tabela abaixo, com a
inclusão das despesas com juros ao montante de prejuízo compensado no
terceiro trimestre.
[...]
21. Fica evidente, pois, que não houve qualquer prejuízo ao Fisco ou redução
indevida de IRPJ e CSLL, tampouco houve a postergação do pagamento desses
tributos, razão pela qual não cabe cobrança alguma contra a Recorrente.
[...]
23. Ademais, embora não corresponda exatamente ao presente caso, a Súmula
CARF no 36 esclarece que somente é cabível a cobrança de tributo quando a
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

inobservância do regime de competência implica redução do montante
arrecadado aos cofres públicos, ou atraso no pagamento, in verbis:
A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de
prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo
sujeito passivo que o tributo que deixou de ser pago em razão dessas
compensações o foi em período posterior, caracteriza postergação do
pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que implica em excluir da exigência
a parcela paga posteriormente.
Ora, nada disto ocorreu no caso presente. Repita-se: tivessem as despesas de
JCP incorridas pela Recorrente sido apropriadas no período de competência
entendido correto pela fiscalização, o montante devido, a título de IRPJ e CSLL,
assim como o momento de recolhimento destes valores, não sofreria qualquer
alteração, se comparado com aquilo que se verificou, efetivamente, no caso
vertente. Impossível prosperar, portanto, qualquer pretensão fiscal, mesmo
referente a juros ou multa de mora, diante do peculiar efeito de postergação ou
diferimento acima demonstrado.
Sobre o tema, o anteriormente mencionado acórdão no 9101-003.814 é bastante
sucinto e didático:
Não cabem argumentos que tomam como referência o art. 273 do RIR/1999, no
sentido de que estaria havendo uma mera postergação de despesa, com
antecipação de imposto, sem qualquer prejuízo ao fisco, e que, desse modo, ao
menos caberia recompor o resultado do ano-calendário ao qual deveria
corresponder as despesas (no caso, ano-calendário de 2004).
Só se poderia aceitar a ideia de simples postergação de despesa se os
pressupostos para sua existência estivessem presentes nos anos anteriores, o
que, como visto, não ocorreu. Se a despesa nem chegou a existir no passado,
não há como defender que o que está ocorrendo é apenas o seu cômputo em
período de apuração posterior.
O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto
ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma
despesa verdadeira, que já existia em momento anterior.
O que a contribuinte pretende é "criar" em 2008 despesa de juros no ano de
2004, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que
foi disponibilizado para a empresa naquele período passado, despesas que
estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano já
devidamente encerrado, e isso realmente não é possível porque subverte toda a
lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
Apenas para encerrar a discussão, analiso qual o direito que nasce com a
deliberação decorrente da assembleia geral relativa ao pagamento ou crédito de
JCP, na parte que excede ao limite legal .
Certamente dessa deliberação nasce um direito para os sócios de receber os
valores a eles creditados, bem como nasce um dever para a sociedade de pagá-
los ou creditá-los.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721234/2013-45

Mas como esses valores não podem corresponder a conversão de obrigações
anteriores de JCP, já que não houve incorrimento de despesas de JCP nos anos
anteriores, resta apenas a alternativa de reclassificar o que está denominado de
pagamento a título de JCP, para registro de algum tipo de direito da sociedade
para com os sócios, distribuição de dividendos, etc.
Não há, portanto, razão para a insurgência da Recorrente quanto à necessidade de
ajuste do lucro líquido da Contribuinte no ano-calendário de 2009, posto não existir, naquele
ano, despesa de JCP a ser apropriada no resultado do exercício. Como visto, a despesa em 2009
sequer existiu, já que a empresa não deliberou sobre o seu pagamento ou, quando menos, sobre
assumir a obrigação de pagar.
Neste sentido, descabe também o argumento esgrimido que se a despesa tivesse
sido incorrida em 2009, não haveria prejuízo para a Fazenda em 2010. A “despesa” não poderia
ser apropriada em 2009 por não existir naquele período e sua dedução em 2010, com desrespeito
às regras para eventual apropriação acima tratadas, provocou, indubitavelmente, redução
indevida do IRPJ devido.
Por estas razões, não há como acatar os argumentos da Recorrente, confirmando-
se a decisão e a autuação fiscal ora combatida.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto, meu voto é por conhecer do recurso voluntário e a ele
NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a autuação fiscal e ratificando-se a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 436
DF CARF MF
Original